Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738407-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: CARTÃO BRB S/A RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação manejada por Cartão BRB S/A em face do acórdão prolatado nos autos do Recurso Inominado n. 0720885-42.2021.8.07.0016, pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial do Distrito Federal, que, segundo alega o reclamante, teria violado a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, decidida em Recurso Especial Repetitivo número 1199782/PR (Tema 466). Em suma, narra o reclamante que Sandra Mari Bachi ajuizou ação de reparação de danos materiais c/c compensação por danos morais sob a assertiva de que teria sido vítima de estelionato, após receber ligação de suposto funcionário da reclamante, na qual foi informada que seu cartão havia sido utilizado para realização de compra no Carrefour Hipermercado e, após confirmação de seus dados pessoais, senha e código de segurança, entregou o cartão juntamente com uma carta para um motoboy. Afirma que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o reclamante e o BRB ao ressarcimento dos valores de R$ 37.707,56 e R$ 2.946,76, sentença que foi mantida pela Turma Recursal, quando do julgamento do recurso inominado interposto pelo reclamante. Sustenta que o acórdão contraria jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1199782/PR (Tema 466), que deu origem à Súmula 479 do STJ, e consequentemente, do entendimento firmado no REsp 1.633.785-SP, e replicada no REsp 1.951.255-RJ e AgInt AREsp 1.720.628-SP, que tratam do “Golpe do Motoboy”. Salienta que a aplicação, pela Turma Recursal, da Súmula 479 do STJ é errônea e descabida, haja vista que, no “Golpe do Motoboy”, não há fraude bancária interna, e sim externa, já que ocorre fora das dependências do Banco e as transações só ocorrem após o consumidor entregar, espontaneamente, seu cartão original e sua senha pessoal e intransferível, aos criminosos, configurando evidente culpa de terceiro e do próprio consumidor, por se tratar de fato externo. Argumenta que o dever de segurança de manter os dados e documentos guardados (inclusive cartão e senha) incumbe ao consumidor, não sendo possível imputar às instituições financeiras, a obrigação de fiscalizar operação por operação de milhares de clientes. Colaciona julgados deste Tribunal para amparar esta tese. Aduz que a decisão é teratológica, pois proferida sem o cuidado de medir as consequências no mundo jurídico. Ressalta que o entendimento firmado na Súmula 28, pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, vem acarretando vários prejuízos ao reclamante, pois está sendo aplicado de forma absoluta, sem que se analise a peculiaridade de cada caso. Discorre sobre a culpa exclusiva do consumidor e a aplicação do artigo 14, §3o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário. No mérito, pugna pela reforma do acórdão objeto da presente reclamação, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ no REsp Repetitivo 1.199.782-PR (Tema 466), e nos Recurso Especiais 1.633.785-SP e 1.951.255-RJ Custas recolhidas (IDs 26150284 e 26150285). É o relatório. DECIDO. Impõe observar que o manejo da reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal. Vejam-se os dispositivos, respectivamente: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No entanto, a hipótese trazida a exame não se subsume a nenhuma das situações previstas legal ou normativamente, o que enseja o indeferimento de plano da reclamação, conforme autoriza o artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. No caso, o reclamante afirma que o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial do Distrito Federal contraria jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1199782/PR (Tema 466), que deu origem à Súmula 479 do STJ, e consequentemente, do entendimento firmado no REsp 1.633.785-SP, e replicada no REsp 1.951.255-RJ e AgInt AREsp 1.720.628-SP, que tratam do “Golpe do Motoboy”. No entanto, ao contrário do que defende o reclamante, o julgado, além de adotar entendimento sumulado da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais desta egrégia Corte, constante da Súmula 28, o julgado reclamado houve por bem aplicar ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma ter sido violada. Confira-se o item VII da ementa do acórdão em questão: VII. Todavia, não obstante a alegada excludente de responsabilidade com amparo na suposta culpa exclusiva do consumidor (que teria disponibilizado cartão e senha) e/ou culpa exclusiva do terceiro, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 28, ressaltando que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. O entendimento está em consonância com a Súmula 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”), uma vez que ao disponibilizar serviços para o correntista que possam acarretar riscos ao consumidor deve a instituição financeira adotar medidas de segurança para evitar fraudes, o que ausente no caso concreto, inclusive porque terceiro conseguiu ligar para o número telefônico da parte autora, com informações pessoais que lhe permitiram acreditar que estava conversando com um funcionário da instituição financeira. Assim, não configurada a culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro, deve ser mantida a sentença recorrida. Com efeito, não restou demonstrada a divergência entre o acórdão reclamado e a tese firmada na Súmula 479 do STJ, mormente porque a tese alusiva à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, espécie do gênero fortuito externo, restou devidamente enfrentada e afastada pelo acórdão reclamado, de acordo com a parte final do item VII da ementa. Outrossim, a suposta violação ao entendimento firmado no REsp 1.633.785-SP, e replicado no REsp 1.951.255-RJ e AgInt AREsp 1.720.628-SP, não pode ser sanada na via da reclamação, por não se tratarem de recursos repetitivos. Em verdade, denota-se que a alegada contrariedade à jurisprudência sumulada do STJ encontra-se referenciada na posição dissonante adotada no acórdão proferido pela Turma Recursal àquela sufragada pelo reclamante, refletindo apenas a insurgência deste com a conclusão do julgado. Ocorre que, como cediço, a reclamação é instrumento destinado à garantia da segurança jurídica, não podendo ser utilizado como sucedâneo de recurso. Destarte, além da necessidade de estarem presentes os requisitos elencados no artigo 988 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 196 do Regimento Interno desta Corte, exige-se que a decisão não seja impugnável via recurso. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida. (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal objetive preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1371808, 07201116020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, cabível o indeferimento de plano da Reclamação. Ante o exposto, em vista da manifesta inadmissibilidade, INDEFIRO a presente Reclamação, nos termos do artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora